Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705335-06.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: JUAN PABLO SANTANA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID 73709447, o advogado Luigi Gabriel Batista do Carmo, OAB/DF 70.092, informa que foi comprovada a notificação do outorgante JUAN PABLO SANTANA SANTOS acerca da renúncia ao mandato. Mantenho o despacho de ID 73650345, por seus próprios fundamentos, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar o recebimento e a identidade do receptor das mensagens). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007